Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0737517-75.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL SARKIS BONER EMBARGADO: AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, SMILES FIDELIDADE S.A., MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. DESPACHO Em face da interposição de Embargos de Declaração (ID 56200119), intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, tornem conclusos os autos. Publique-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito